Tribunal: CARF
Processo: 10980.932697/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.932697/2009-93
ACÓRDÃO
3004-000.036 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/05/2005 a 10/05/2005
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o Contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
através da demonstração do indébito, sob pena de ter seu pedido negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvalhedo Barbosa,
Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de PER/DCOMP, transmitido em 10/08/2009, por meio
do qual foi efetivada a compensação de débito do contribuinte acima identificado
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.036 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.932697/2009-93
2
com suposto crédito de IPI indicado como sendo correspondente a pagamento
indevido ou a maior, no valor original de R$ 416.131,73.
A verificação da legitimidade do crédito alegado foi efetuada pelo processamento
eletrônico, conforme consta do Despacho Decisório de fl. 021, emitido em
19/04/2010, tendo sido negado o direito creditório pleiteado e não homologada a
compensação declarada, em virtude de o pagamento apontado haver sido
integralmente utilizado na quitação de débito da empresa.
Devidamente
cientificado,
o
interessado
apresentou,
tempestivamente,
manifestação de inconformidade (fls. 06/13) na qual contesta a decisão
administrativa, alegando que o valor por ele recolhido, de R$ 1.692.372,92, teria
sido declarado incorretamente na DCTF do período de apuração em tela e que o
valor correto a ser declarado seria R$ 1.276.241,19 (saldo devedor do período).
Assevera também que, com o intuito de proceder a devida correção, três dias
antes da transmissão do PER/DCOMP em questão, no dia 07/08/2009, apresentou
DCTF retificadora, tece considerações a respeito dos efeitos da retificação da
citada declaração e pleiteia o reconhecimento do crédito requerido e a
homologação integral da declaração de compensação apresentada, protestando
ainda pela produção de todos os meios de prova admitidos, inclusive a
documental e pericial, e pelo encaminhamento das intimações relacionadas ao
presente processo aos seus advogados. Com vistas a comprovar o alegado,
anexou aos autos, entre outros documentos, cópias das DCTF (original e
retificadora) e do livro de Registro de Apuração do IPI (RAIPI).
Em vista dos argumentos e documentos apresentados (em especial o RAIPI, à fl.
67) e com o fim de obter elementos suficientes a firmar a convicção necessária ao
deslinde da presente lide, o processo foi baixado em diligência à unidade de
origem, para que fosse verificado se o citado livro fiscal estaria revestido das
formalidades previstas na legislação e, ainda que por amostragem, se a sua
escrituração se encontrava amparada nos demais livros e documentos fiscais da
empresa.
Em face da análise procedida, a autoridade fiscal responsável pela execução da
diligência requerida emitiu o Relatório Fiscal de fls. 725/729, no qual consta
informado que, após reiteradas intimações apenas parcialmente atendidas, o
contribuinte não logrou apresentar os Livros de Registro de Entrada e Saída, não o
fazendo também em relação aos dados das Notas Fiscais emitidas que
apresentavam incoerências e erros nos arquivos digitais disponibilizados, de
forma que não foi possível proceder a aferição dos valores registrados no RAIPI e
nos Mapas de Estoque e nem efetivar o confronto dos valores lançados em tais
Mapas com a respectiva escrituração contábil.
A respeito do resultado da diligência, o interessado apresentou suas
considerações, por meio do arrazoado de fls. 741/746, no qual defende a nulidade
do Despacho Decisório exarado posto que o mesmo teria baseado sua análise em
declaração já retificada e, portanto, "absolutamente sem efeito e nula de pleno
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.036 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.932697/2009-93
3
direito". Aduz ainda que "se admitida a possibilidade de adentrar nas questões
relacionadas à validação do crédito nesta fase processual, na remota hipótese de
algum valor creditório não ser reconhecido, invariavelmente, à impugnante seria
tolhido o direito de apresentar sua manifestação de Inconformidade (1o recurso
administrativo próprio), restando-lhe apenas recorrer diretamente ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (2o recurso administrativo próprio)". No seu
entender, tal circunstância poderia ocasionar uma supressão de instância de
julgamento. Para fortalecer seus argumentos, junta ementas de Acórdãos
administrativos.
A 2a Turma da DRJ/REC, acórdão n° 11-55.031, negou provimento à manifestação
de inconformidade, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2005 a 10/05/2005
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR QUE O DEVIDO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Nos termos das disposições do art. 165 do CTN, não há como reconhecer direito
creditório informado como pagamento indevido, se não restar comprovado que o
valor do pagamento do tributo foi superior ao devido em face da legislação
tributária aplicável.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO.
A compensação, nos termos em que definida pelo artigo 170 do CTN, só poderá
ser homologada se o crédito do contribuinte em relação à Fazenda Pública estiver
revestido dos atributos de liquidez e certeza.
Em Recurso Voluntário, o Contribuinte sustenta:
 Nulidade do acórdão recorrido - a decisão recorrida deixou de reconhecer o
direito creditório da recorrente sob argumento genérico e padronizado de
que a recorrente não teria apresentado “livros e documentos fiscais”
capazes de comprovar o direito creditório pleiteado.
 Do equívoco formal cometido no preenchimento da DCTF;
 Os documentos apresentados pela recorrente ao longo de todo o trâmite
processual são mais que suficientes para demonstrar a existência do crédito,
em atenção ao princípio da verdade material que busca combater o
formalismo exacerbado da fiscalização; e
 A aplicação dos princípios do formalismo moderado e da verdade material
no processo administrativo.
É o relatório.

Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.036 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.932697/2009-93
4
VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido.
Na origem, a causa da não homologação da compensação pleiteada decorreu da
constatação de que o pagamento apontado na DCOMP como origem do crédito fora utilizado para
a extinção de débito anteriormente confessado pelo Contribuinte.
Em manifestação de inconformidade, o Contribuinte cingiu-se ao argumento de que
a DCTF retificadora, transmitida em 07/08/2009, foi apresentada 3 dias antes da PER/DCOMP
(10/08/2009). Logo, o crédito estaria comprovado e a compensação deveria ser homologada.
A DRJ converteu o julgamento em diligência, para que a fiscalização:
a) Verifique se o RAIPI se reveste das formalidades previstas na legislação e, ainda
que por amostragem, se a sua escrituração está amparada nos demais livros e
documentos fiscais da empresa (registro de entrada, registro de saída, notas
fiscais de entrada, notas fiscais de saída etc.), juntando aos autos cópias das
folhas relativas ao período de apuração em questão; e
b) Proceda à elaboração de relatório circunstanciado e conclusivo a respeito da
diligência efetuada, fornecendo outros esclarecimentos que entender necessários.
Isso porque, segundo a DRJ:
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 06/13) onde
contesta o indeferimento do seu pleito, alegando que o valor por ele recolhido,
teria sido declarado incorretamente na DCTF do período de apuração em tela e
que o valor correto a ser declarado seria R$ 1.276.241,19 (saldo devedor do
período).
Com vistas a provar o alegado, foi juntada aos autos cópia do livro de registro de
apuração do IPI (RAIPI), à fl. 67, que aponta como saldo devedor do período de
apuração em questão o montante defendido pelo contribuinte. Além disso, por
meio de pesquisas nos sistemas da Receita Federal (cópia anexa), observou-se
que foi indicado na DIPJ do período em questão valor idêntico ao tido como
correto pelo contribuinte.
Isso posto, considerando que, per si, a cópia do livro apresentado, assim como as
informações da declaração pesquisada, não são suficientes para firmar a
convicção necessária ao deslinde da presente lide, proponho que o processo em
apreço seja restituído à unidade de origem (...).
No relatório de diligência, a fiscalização consignou que (e-fls. 785/791):
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.036 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.932697/2009-93
5

Em manifestação de diligência (e-fls. 741/746), o Contribuinte reiterou o argumento
de que a DCTF retificadora legitima o seu crédito. Não se manifestou sobre a não apresentação
dos documentos citados no relatório fiscal.
Em Recurso Voluntário, o Contribuinte não apresentou novos documentos.
Restringiu-se à defesa de que os elementos apresentados em sede de diligência são suficientes
para demonstração do seu direito ao crédito, nesses termos:
Conforme depreende-se das Notas Fiscais juntadas aos autos pela Recorrente
durante a diligência fiscal (fls. 168 e ss – campos “informações complementares”
e “valor total do IPI”), a Recorrente realizou (i) algumas operações com suspensão
do IPI e (ii) outras operações sem suspensão do IPI, com fundamento no artigo 43,
inciso “X” do RIPI, que prevê a possibilidade/faculdade do contribuinte em dar
saída com suspensão do IPI para “os produtos remetidos, para industrialização ou
comércio, de um estabelecimento industrial ou equiparado a industrial para outro
da mesma firma”.
Veja-se que, neste primeiro cenário, em que houve a saída com suspensão do IPI,
as operações realizadas entre as filiais da Recorrente ao mesmo tempo que (i) não
geraram débitos à Philip Morris/RS, (ii) não geraram créditos à Philip Morris/SP.
Em uma etapa posterior, houve operações entre a Philip Morris/SP e os
consumidores finais, as quais geraram débitos à Philip Morris/SP que somados
perfazem o montante de R$ 1.067.787,74. Estas operações foram objeto das
notas fiscais18 abaixo listadas contidas às fls. 367 a 380: (...)
Neste segundo cenário, em que houve a saída sem suspensão do IPI, as operações
realizadas entre as filiais da Recorrente ao mesmo tempo que (i) geraram débitos
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.036 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.932697/2009-93
6
à Philip Morris/RS de R$ 1.483.919,47, (ii) geraram créditos à Philip Morris/SP no
mesmo valor - R$ 1.483.919,47, em observância à não-cumulatividade do IPI.
Em uma etapa posterior, houve operações entre a Philip Morris/SP e os
consumidores finais, as quais geraram débitos à Philip Morris/SP que somados
perfazem o montante de R$ 1.483.919,47. Estas operações foram objeto das
notas fiscais20 abaixo listadas contidas às fls. 370 e ss: (...)
(...)
Ocorre que, ao apurar o saldo de IPI referente ao período 1o decêndio/Maio/
2005, a Recorrente inverteu os valores referentes às (i) operações COM
suspensão do IPI e (ii) as operações SEM suspensão do IPI, incorrendo no referido
erro.
Nesse sentido, o “Doc. 09 – Planilha de Apuração do IPI com o valor do crédito das
notas recebidas fábrica lançado na linha errada” da manifestação apresentação
pela Recorrente durante a diligência fiscal (fls. 361), demonstrou precisamente
onde o equívoco foi cometido (onde os valores equivocados estão em destacados
em vermelho):

Em razão de tal equívoco, cometido quando da apuração inicial do IPI devido para
o 1o decêndio/Maio/2005, a Recorrente apurou erroneamente um débito de IPI
referente ao valor de R$ 1.692.372,92 (= R$ 6.458.199,49/débitos – R$
4.765.826,58/créditos), procedendo ao seu pagamento integral, por meio do
DARF recolhido em 14 de maio de 2005 (fls. 68) e apresentando, em 07 de julho
de 2005, a DCTF referente ao período de 1o/decêndio/Maio/2005 (fls. 61 e 62).
Ao rever a sua contabilidade, a Recorrente identificou o erro cometido, i.e., que o
débito de IPI devido no período de apuração de maio de 2005 foi, em realidade,
de R$ 1.276.241,19 (= R$ 6.458.199,49/débitos – R$ 5.181.958,30/créditos), e
não de R$ 1.692.372,92, como havia sido anteriormente apurado, informado na
DCTF e recolhido mediante DARF.
A planilha de apuração ilustrada abaixo (fls. 381) demonstra a forma correta que a
a
p
u
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.036 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.932697/2009-93
7
ração do imposto deveria ter ocorrido:

Novamente, e não custa ressaltar, os valores relativos aos créditos e débitos do
período podem ser facilmente apurados por meio das Notas Fiscais juntadas aos
autos, cujas informações foram transcritas nas planilhas aqui ilustradas e
também já apresentadas no decorrer das diversas diligências fiscais feitas neste
processo administrativo.
Verifica-se que a DRJ analisou a documentação dos autos, mas entendeu pela não
comprovação da liquidez e certeza do crédito, bem como que a DCTF retificadora por si só não
comprova o direito ao crédito:
No que tange aos resultados do procedimento fiscal efetivado pela mencionada
unidade, cumpre ressaltar que o interessado, mesmo tendo sido por diversas
oportunidades intimado a apresentar a documentação julgada necessária pela
autoridade fiscal incumbida da execução da diligência, terminou por deixar de
fornecer parte da referida documentação e, com isso, inviabilizou a análise dos
elementos que compõem o acervo documental que lastreia seu pleito.
Com efeito, a falta da apresentação de livros e documentos fiscais, tais como os
Livros de Registro de Entrada e de Saída, os quais subsidiam a confirmação dos
valores indicados no RAIPI e nos Mapas de Estoque, além de dados de Notas
Fiscais emitidas com incoerências e erros, impedem a necessária verificação da
materialidade do alegado equívoco e, por conseguinte, inviabilizam o
cumprimento pelo sujeito passivo do encargo de comprová-lo.
Dessa forma, o fato de o contribuinte não ter logrado apresentar documentos
contendo elementos de suporte capazes de ratificar o quantum do tributo
efetivamente devido, como dito, não confere materialidade ao crédito requerido
e é insuficiente à sua comprovação, de modo que não se encontra juridicamente
firmada a existência do alegado pagamento indevido, o que retira do aludido
crédito requisito essencial imposto pela lei para que ele possa ser objeto de
repetição, resultando notória a impossibilidade de ser acatada a pretensão
requerida.
Assim, a constatação da diligência e do acórdão recorrido foi no sentido de que a
documentação apresentada não foi suficiente para comprovação do direito ao crédito.
De fato, a compensação via DCOMP não está vinculada à retificação de DCTF. Isso
porque o indébito tributário decorre do pagamento indevido, nos termos dos art. 165 e 168 do
CTN. Por conseguinte, a retificação das declarações não “cria” o direito de crédito. Nesse sentido,
o Parecer Normativo COSIT no 02/2015, publicado no DOU de 01/09/2015.
Dessa forma, se transmitida a declaração de compensação sem a retificação ou com
retificação da DCTF e/ou do DACON, por imperativo do princípio da verdade material, o
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.036 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.932697/2009-93
8
contribuinte tem direito subjetivo à compensação, desde que prove a liquidez e certeza de seu
crédito.
Isso porque, nos termos do art. 170, do CTN, a compensação depende da
comprovação da liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
O contribuinte em Recurso Voluntário defende o crédito com base em informações
que já foram julgadas como não aptas à comprovação da legitimidade. Não trouxe novos
documentos.
Desse modo, o conjunto (DCTF retificadora, páginas do RAIPI e notas fiscais de
entrada e saída [com erros como informou o relatório fiscal]) é insuficiente para conferir liquidez e
certeza ao crédito indicado.
Para verificação da ocorrência do erro apontado pelo Contribuinte, caberia a
apresentação dos demais livros fiscais. No caso, o Contribuinte não apresentou os Livros de
Registro de Entrada e de Saída, que subsidiam a confirmação dos valores indicados no RAIPI e nos
Mapas de Estoque, tampouco apresentou o Livro Razão.
E não trouxe aos autos o ato declaratório do regime especial a que aponta fazer jus,
bem como não esclareceu na diligência os erros nos arquivos digitais apontados na intimação
fiscal.
O ônus da prova sobre o direito creditório recai sobre o Contribuinte, aplicando-se
o art. 373, inciso I, do CPC.
Logo, no caso, não logrou êxito o Contribuinte em produzir todas as provas
necessárias para demonstrar de maneira inequívoca a liquidez e certeza de seu direito de crédito.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 887
DF CARF MF
Original